Tribunal: TJES
Processo: 5000675-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000675-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: ROMANA OVIDIO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DA DEVIDA E REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ser desnecessária a notificação pessoal do devedor, é imprescindível, para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

2. Não foi cumprido requisito essencial para constituição da devedora em mora, qual seja, a efetiva entrega na notificação no endereço indicado, uma vez que no aviso de recebimento consta a devolução com indicação do campo “ausente”.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000675-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: ROMANA OVIDIO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000675-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: ROMANA OVIDIO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 1003043 – pags. 6/7, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, verificando que a notificação para constituição da devedora em mora não foi recebida no endereço indicado e que não foi juntada planilha discriminada informando as parcelas vencidas e vicendas, intimou a Agravante determinando a emenda da peça de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial.

Em sua petição de recurso ID 1002888- pags. 1/13, a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato, bastando que a notificação seja enviada para o endereço indicado no contrato de financiamento para constituição em mora da devedora. Alega, ainda, que foi colacionada aos autos planilha descritiva do débito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não há citação na origem
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 16 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

[1]
“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000675-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: ROMANA OVIDIO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examina-se, como narrado, recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID 1003043 – pags. 6/7, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, verificando que a notificação para constituição da devedora em mora não foi recebida no endereço indicado e que não foi juntada planilha discriminada informando as parcelas vencidas e vicendas, intimou a Agravante determinando a emenda da peça de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial.

Em sua petição de recurso ID 1002888- pags. 1/13, a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato, bastando que a notificação seja enviada para o endereço indicado no contrato de financiamento para constituição em mora da devedora. Alega, ainda, que foi colacionada aos autos planilha descritiva do débito.

Pelo que se denota da análise dos autos e, inclusive, consignado pelo magistrado em sua decisão, apesar da notificação para constituição da devedora em mora ter sido enviado para o endereço constante do contrato de financiamento, a correspondência nem mesmo chegou a ser entregue, constando do aviso de recebimento que a destinatária estava ausente. Segue trecho da decisão:

Nota-se que, ao revés do alegado pela parte autora, o entendimento pacificado é de que não há necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, entretanto, para que se constitua a mora, é imperiosa a entrega da notificação no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no caso sob exame, eis que a comunicação de fl. 24, não foi recebida por ninguém, restando, por ora, inviabilizado o deferimento da busca e apreensão pretendida.

Ante o exposto, intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para emendar a inicial, juntando aos autos notificação extrajudicial válida, assim como, planilha discriminada contendo as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de indeferimento da inicial.

O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação
seja efetivamente entregue no endereço do devedor
. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE ESTABELECIDO NO RESP N. 1.061.530/RS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor
, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela falta de comprovação da mora, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. "O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Precedentes." (AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/201).

5. Por fim, registre-se que não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil no âmbito do agravo interno. Ademais, na hipótese, tanto o recurso especial como o agravo em recurso especial foram interpostos quando ainda estava em vigor o CPC de 1973.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE PARCELAS. SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

2. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

3.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 928.565/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

Assim, diante dos elementos acima delineados, verifico que não foi cumprido requisito essencial para constituição da devedora em mora, qual seja, a efetiva entrega na notificação no endereço indicado, uma vez que no aviso de recebimento consta a devolução com indicação do campo “ausente”. No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO REALIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DA MULTA EQUIVALENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ART. 3º, §6º, DEC-LEI 911/69. DEVER DE RESTITUIR QUANTIA CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e, após o oferecimento de contestação, revogada. Ocorre que a instituição financeira, nesse ínterim, alienou o automóvel em leilão, motivo pelo qual efetuou depósito em conta judicial do valor do veículo constante na Tabela Fipe. 2) É cediço que a medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, a qual, consoante expressa previsão no art. 2º, §2º, do decreto-lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo-se que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento. 3)
Sobre o tema, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário 4) É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente.
Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida. 5) A comprovação de constituição da mora, mediante notificação extrajudicial, configura, nas ações de busca e apreensão, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Bem por isso, via de regra, sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. 6) Ocorre que, como a constatação da invalidade da comprovação da mora se deu após a consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, tem-se como consequência a improcedência do pleito autoral, atraindo, por conseguinte, a aplicação da norma ínsita no §6º do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, em decorrência da alienação do veículo. 7) Isto posto, tratando-se de sentença de improcedência e tendo havido a alienação do veículo, a condenação da credora fiduciária à multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado é medida que se impõe. 8) De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor fiduciário, ao fazer uso da faculdade que o decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no dispositivo legal, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito. 9) Para além da condenação ao pagamento da supratranscrita multa, não havendo possibilidade de devolução do veículo objeto da busca e apreensão, porque vendido em leilão, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio daquele veículo de mesmo modelo e ano. 10) A Instância Primeva também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve afronta ao dever de expor os fatos conforme a verdade. Todavia, não restou demonstrado, para tanto, o dolo da instituição financeira, consubstanciado no manifesto propósito de prejudicar a parte adversa. 11) Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao fazê-lo de maneira precoce, sem a devida notificação prévia do devedor, conforme preceitua a legislação infraconstitucional. 12) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é necessária a comprovação do envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso, já que devolvida a correspondência sob o motivo ausente.
2. Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão, foi oportunizado ao autor promover a regularização cabível, o que não cumpriu. Petição inicial acertadamente indeferida. Extinção sem resolução de mérito ratificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170050222, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028013-70.2019.8.08.0048. APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S. A. APELADO: DEVANILDO SOARES PEREIRA. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A constituição do devedor em mora é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969. 2. -
Se a notificação não foi entregue no destino porque o devedor se encontrava ausente, a mora não resta comprovada.
3. - A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 048170247646, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2.
Na hipótese, ainda que demonstrada a existência de notificação (fl. 34), não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou por terceiro, já que na certidão expedida pelo Cartório consta que apelado não foi notificado, sendo o motivo da não entrega: AUSENTE.
3. Conclui-se que a mora não restou devidamente comprovada, pois, não obstante a desnecessidade de recebimento pessoal pelo devedor, não há demonstração de que a notificação foi entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021180003994, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019)

Ademais, não constato, na documentação apresentada neste recurso de agravo de instrumento, a citada planilha com informação discriminada das parcelas vencidas e vicendas, sendo certo que na planilha constante no ID 1002893 não consta o valor do débito indicado na inicial de R$ 32.325,84 (trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Neste contexto, considero que a credora deixou de adotar as providências legais cabíveis para notificar a parte devedora, para fins de constituí-la devidamente em mora, haja vista que a notificação não foi entregue no endereço constante no contrato, inexiste a regular constituição em mora da parte devedora que, sabido, constitui requisito
“indispensável para a propositura da busca e apreensão”
. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1024554/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 06/02/2015).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000675-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: ROMANA OVIDIO

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DA DEVIDA E REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ser desnecessária a notificação pessoal do devedor, é imprescindível, para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

2. Não foi cumprido requisito essencial para constituição da devedora em mora, qual seja, a efetiva entrega na notificação no endereço indicado, uma vez que no aviso de recebimento consta a devolução com indicação do campo “ausente”.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
10
de
maio
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.